Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704920-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLI MAECAVA AGRAVADO: SERGIO ROBERTO MAECAVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUELLI MAECAVA em face da decisão ID 83476857 (autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SERGIO ROBERTO MAECAVA e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o primeiro réu, Sérgio, cumpra a obrigação de fazer consistente em se internar em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos e dependência química e que o segundo réu, Distrito Federal, seja obrigado a promover a internação psiquiátrica do primeiro réu em ambiente especializado na rede pública de saúde ou na rede privada, com o devido custeio. Em suas razões recursais, sustenta a autora/agravante que o laudo médico expedido pela clínica Recanto, em 02 de fevereiro de 2021, relatou a situação do primeiro réu, que recebeu alta no mesmo dia em razão da família não apresentar condições financeiras para arcar com a continuidade do tratamento, uma vez que o plano de saúde só cobre 30 dias, sendo que o paciente, ora primeiro réu, necessita dar continuidade ao tratamento por pelo menos 180 dias para manejo dos sintomas apresentados, sendo indubitável a necessidade dele ser internado. Afirma que a jurisprudência do eg. TJDFT se firmou em casos semelhantes, em que a parte não possui condições de arcar com os custos do tratamento, pela necessidade de imediata internação compulsória às expensas do Distrito Federal, tendo em vista ser o direito à saúde de índole constitucional. Expõe que a Clínica Recanto possui convênio com o Distrito Federal, razão pela qual o primeiro réu poderá continuar seu tratamento em referida clínica. Ressalta que, considerando a receptividade do primeiro réu ao tratamento, bem como a presença de laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o primeiro réu cumpra a obrigação de fazer consistente em se internar em clínica especializada no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos e dependentes de substâncias psicoativas, bem como que o Distrito Federal seja condenado a internar o primeiro réu em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas comportamentais e psicopatológicos, oriundos de uso abusivo de drogas ilícitas, em razão do risco de vida que está submetida, em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, com estrutura adequada para disponibilizar à parte o serviço médico que necessita. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade judiciária na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do CPC. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Na decisão agravada, o magistrado asseverou que “a medida obrigatória só pode ser determinada como último recurso, a fim de proteger a integridade física e psicológica do próprio paciente e dos terceiros que com ele convivem”, bem como que, “em que pese a possível gravidade do quadro clínico atestado no relatório médico do profissional conveniado à Clínica Recanto, ID 8328183, verifica-se a necessidade de o primeiro requerido ser avaliado por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internado, ou que a ela prestem serviços, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido preferencialmente por profissional da rede pública, de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)”, tendo concluído não estar configurado o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300, do CPC. Na presente hipótese, a agravante não trouxe, em suas razões recursais, os fundamentos de direito que impugnem adequadamente os fundamentos da decisão recorrido, tendo se limitado a alegar que “considerando a receptividade do primeiro réu ao tratamento, bem como a presença de laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe”, além de ressaltar que a jurisprudência ampara a possibilidade de custeio da internação pelo Ente Estatal. Em momento algum a parte impugnou os argumentos da decisão recorrida relativos à internação compulsória se tratar de último recurso, bem como acerca da necessidade de produção de outro laudo psiquiátrico elaborado por médico psiquiatra diverso daqueles que integram a clínica em que o primeiro réu estava internado. De tal modo, impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Cumpre acrescentar, ainda, que, nos termos do citado art. 1.016, do CPC, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, além das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, o próprio pedido. No presente caso, em detida análise às razões recursais, vislumbra-se que a agravante sequer formula pedido quanto ao mérito recursal, limitando-se formular o pedido de caráter liminar. Destaque-se, assim, que o julgamento do recurso deve ter amparo em específico pedido de reforma da decisão impugnada, indicando o objeto da pretensão recursal, o que não é alcançado, por seu turno, pelo mero pedido de antecipação da tutela recursal. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.016, inciso III do CPC, o pedido de reforma da decisão agravada é requisito para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo não supre a necessidade de pedido de reforma da decisão agravada. 3. O pedido de reforma da decisão agravada é necessário para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão n.1087290, 07075443620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILVIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. 4 - Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 932, III do NCPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 6 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 981267, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 697/706) Configurada, portanto, a inépcia recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora